Tribunal: TJDFT
Processo: 0005393-82.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA.
1. A escassez de mão de obra e a ocorrência de chuvas não constituem caso fortuito ou força maior aptos a justificar o atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. O considerável atraso na entrega da unidade imobiliária constitui causa de rescisão contratual.
2. Não se afigura razoável o promitente vendedor valer-se da máxima exceptio non adimpleti contractus quando deixou de cumprir a obrigação contratual de entregar a obra na data aprazada.
3. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a restituição de todos os valores pagos pelo promissário comprador, de forma integral e imediata, inclusive os vertidos a título de comissão de corretagem.
4. O injustificado atraso na entrega da obra evidencia a culpa da promissária vendedora pela rescisão contratual e acarreta a aplicação da multa penal compensatória prevista no contrato.
5. Apelação das Rés conhecida, mas não provida. Apelação dos Autores conhecida e provida. Unânime.